Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELA PANDEMIA (COVID-19). LEI N. 14.046/2020. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REEMBOLSO (ATÉ 31.12.2022). DESÍDIA DA EMPRESA AOS RECLAMES DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos junto à petição ID 47771193.
2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou a ré a restituir a quantia desembolsada pela consumidora na aquisição do pacote turístico (R$ 12.120,26) cancelado unilateralmente pela empresa, porém julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Alega, em síntese, que a situação vivenciada lhe causou danos morais, haja vista que frustrou os planos de realizar a viagem e, passado mais de um ano, a ré não resolveu o problema. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19. 10. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
5. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
6. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de pacote de turismo firmado na hipótese.
7. Da análise dos autos, observa-se que a autora tentou, por diversas vezes, remarcar as passagens aéreas e a hospedagem (ID 47771159) e/ou receber o reembolso, contudo a agência ré deixou de lhe prestar a devida assistência (desídia).
8. Em que pese o enfrentamento da pandemia, não há no caso, afastamento de responsabilidade da empresa ré por caso fortuito ou força maior, porquanto os danos alegados decorrem de falha na prestação de serviços e da conduta desidiosa da demandada que deixou de atender às solicitações da autora para remarcar os serviços e, posteriormente, cancelar e reembolsar o valor dispendido com a aquisição do pacote turístico.
9. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. A situação narrada evidencia descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico da consumidora, tais como aflição, angústia, desgaste emocional e frustração das suas legítimas expectativas, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.